Tribunal: TCU
Processo: 020.085/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10019/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão em favor da sra. Maria Alcioneda de Moraes Duarte e fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 020.085/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Cristina Cardoso (XXX.123.961-XX); Ana Beatriz Gonet Ogawa (XXX.752.027-XX); Ana Cláudia Gonet (XXX.848.241-XX); Andréa Jacqueline Cardoso (XXX.050.998-XX); Antônia Caroline Castelo Branco Gonet (XXX.408.958-XX); Benedita de Paula Lica (XXX.634.628-XX); Diva Pereira Gomes (XXX.571.771-XX); Luzia Gadelha da Silva Gonet (XXX.398.281-XX); Maria Alcioneda de Moraes Duarte (XXX.868.741-XX); Maria Augusta Giffoni Barros Filha (XXX.831.511-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. examine a legalidade do pagamento da pensão com valor integral à sra. Diva Pereira Gomes, ex-esposa pensionada do militar Wilson Ribeiro da Silva, que renunciou ao pagamento do percentual de 1,5%; 1.7.1.2. verifique a legalidade do percentual atribuído às cotas das pensionistas Adriana Cristina Cardoso Andréa Jacqueline Cardoso e Benedita de Paula Lica, uma vez que o instituidor optou pelo pagamento do percentual de 1,5% a que alude o art. 31 da Medida Provisória 2.215-10/2021; 1.7.2. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que, no prazo de quinze dias: 1.7.2.1. encaminhe os atos de reforma original do militar Edson Gonet; 1.7.2.2. esclareça se está sendo feita a glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 em algum dos benefícios previdenciários recebidos pela sra. Maria Augusta Giffoni Barros Filha, servidora aposentada do Superior Tribunal de Justiça.